Tribunal: STF
Processo: AI 132083
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-19
Data de publicação: 1989-09-19

Ementa:
CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICIDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS, CUJA COMPETÊNCIA E
ATRIBUIDA A JUIZ SINGULAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A
CASSAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO.
AFIRMANDO O  TRIBUNAL RECORRIDO, DIANTE DO CONVENCIMENTO COM OS
ELEMENTOS COLIGIDOS NO PROCESSO, QUE NÃO SE PODE AFASTAR O ANIMUS
NECANDI DO RÉU PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO OFENDEU A COMPETÊNCIA INEQUIVOCA DO JUIZ
POPULAR.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO PODE SER DESAUTORIZADA SEM AMPLO EXAME
DOS ELEMENTOS DA CAUSA (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL  IMPROVIDO.